Tribunal: STF
Processo: RE 84763
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
ICM. ALTERAÇÃO DA BASE DO CALCULO PARA OS EXERCICIOS DE 1967, 68 E
69.
INCONSTITUCIONALIDADE DESPREZADA COM BASE NOS A.C. NS. 34 E 35.
II. RE LIMITADO A INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE NÃO CONHECE, POR NÃO
EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO, ONDE OS AUTOS OFERECEM PRECARIOS
ELEMENTOS INFORMATIVOS.